Tribunal: TJMT
Processo: 1025260-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025260-45.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), YURI PORFIRIO GUIMARAES - CPF: 033.692.661-80 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO CONTÍNUO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA LOCALIDADE DE ORIGEM. NORMA REGULAMENTADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de movimentação interna para a Comarca de Cuiabá, fundamentado na necessidade de tratamento de saúde especializado.

2.

O impetrante sustenta que, em decorrência de evento traumático ocorrido em 2020, desenvolveu transtorno ansioso/depressivo grave (CID F41.2), necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo, sendo que a Comarca de Água Boa não disporia de estrutura adequada para seu tratamento.

3.

A administração indeferiu o pleito, alegando a existência de atendimento psiquiátrico mediante agendamento na rede pública e privada e o impacto da remoção na eficiência da prestação jurisdicional na Comarca de origem.

II. Questão em discussão
4. O cerne da controvérsia reside na verificação do cumprimento dos requisitos normativos para deferimento da remoção por motivo de saúde, notadamente a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, conforme previsto no Provimento no 26/2013-CM.

III. Razões de decidir
5. O mandado de segurança exige a comprovação inequívoca do direito líquido e certo, não admitindo dilacção probatória. 6. Nos termos do art. 24, § 1o, I, do Provimento no 26/2013-CM, a remoção do servidor só é admitida quando demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, mediante laudo pericial oficial da Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e declaração de unidade de saúde local. 7. A documentação acostada aos autos não evidencia de forma cabal a inviabilidade de tratamento na Comarca de Água Boa, pois a declaração da Secretaria Municipal de Saúde atesta a existência de atendimento psiquiátrico, ainda que esporádico. 8. A concessão da ordem sem a comprovação dos requisitos exigidos pela norma violaria o princípio da legalidade e comprometeria a eficiência da prestação jurisdicional na Comarca de origem, que possui quantitativo reduzido de Analistas Judiciários em comparação com Cuiabá.
9. Embora se reconheça a relevância do direito à saúde, a remoção deve ser fundamentada em critérios objetivos, não se admitindo que a mera conveniência pessoal do servidor se sobreponha ao interesse público na gestão eficiente da força de trabalho do Judiciário estadual.

IV. Dispositivo e tese
10. Mandado de segurança denegado.
Tese de julgamento: "A remoção de servidor por motivo de saúde, nos termos do Provimento no 26/2013-CM, exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento adequado na localidade de origem, não sendo suficiente a mera preferência ou conveniência do interessado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Provimento no 26/2013-CM, art. 24, § 1o, I e § 3o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, impetrado por Yuri Porfírio Guimarães, contra ato, tido como ilegal, da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de movimentação interna do impetrante para a Comarca de Cuiabá, formulado com fundamento na necessidade de tratamento de saúde especializado.

Sustenta o impetrante que, em decorrência de um evento traumático ocorrido em 10 de setembro de 2020, quando sua residência foi invadida por membros de uma facção criminosa, desenvolveu quadro de transtorno ansioso/depressivo grave (CID F41.2), necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo.

Aduz que a Comarca de Água Boa não dispõe de estrutura médica adequada para seu tratamento, conforme declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, que atesta a inexistência de equipe médica fixa na especialidade de psiquiatria, sendo os atendimentos realizados apenas de forma esporádica e sujeita à disponibilidade do profissional de saúde.

Assevera que a remoção para Cuiabá não acarretaria prejuízo à prestação jurisdicional na Comarca de origem, visto que um servidor técnico foi classificado para ser lotado em Água Boa, suprindo eventual lacuna.

Alega, ainda, que a recusa do pedido viola seu direito líquido e certo à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunais Regionais Federais, que reconhecem que a remoção por motivo de saúde não está condicionada ao interesse da administração.

Feitas essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da segurança para determinar sua imediata remoção para Cuiabá. No mérito, pugna pela confirmação da ordem para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de movimentação interna.

Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que indeferiu o pedido de liminar, consoante decisão de 238580663.

No Id. 241875670, a Presidente do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinando pela denegação da Segurança (Id. 265309784).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Yuri Porfírio Guimarães, contra ato, tido como ilegal, da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de movimentação interna do impetrante para a Comarca de Cuiabá, formulado com fundamento na necessidade de tratamento de saúde especializado.

Denota-se dos autos que Yuri Porfírio Guimarães, é servidor público estável, ocupando o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Água Boa/MT desde 2018. Em 2020, sua residência foi invadida por membros de uma facção criminosa, fato que resultou em transtorno ansioso/depressivo grave (CID F41.2). Desde então, ele necessita de acompanhamento psiquiátrico e psicológico contínuo.

Diante da falta de estrutura médica especializada em Água Boa/MT, Yuri solicitou movimentação interna para a Comarca de Cuiabá, onde teria acesso adequado ao tratamento.

O pedido administrativo foi indeferido pela Presidente do TJMT, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, sob a justificativa de que, não ficou demonstrada a impossibilidade de tratamento na localidade de origem, visto que existe atendimento psiquiátrico mediante agendamento na rede pública e privada e a remoção do servidor causaria prejuízo à prestação jurisdicional na Comarca de origem, que conta com apenas 11 Analistas Judiciários, enquanto Cuiabá possui 192 servidores desse cargo.

Contra essa decisão, Yuri impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando que o indeferimento violou seu direito líquido e certo à saúde e ao tratamento adequado, previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Após voltar os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente não comporta a concessão da segurança, pelos motivos a seguir desfilados.

Sabe-se que os critérios para a remoção e movimentação interna dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estão disciplinados pelo Provimento no 26/2013-CM, o qual estabelece requisitos objetivos para a concessão do benefício, especialmente quando se trata de movimentação por motivo de saúde.

Especificamente para a movimentação interna para tratamento de saúde do servidor, as regras estão assim redigidas, verbis:

Art. 24. O servidor pode ser movimentado para atender necessidade de tratamento de saúde própria ou de pessoa da família, devendo ser lotado, preferencialmente, na mesma função relativa ao cargo efetivo, salvo interesse diverso da Administração.

§ 1o A movimentação interna para tratamento de saúde poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I – Para tratamento de saúde do próprio servidor ou de pessoa da sua família, quando não houver possibilidade de realização de tratamento satisfatório na localidade de origem;

II – Para tratamento de saúde de pessoa da família, quando este estiver sendo realizado em localidade diversa da origem do servidor; [...]

§ 3o A movimentação interna para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família estará condicionada à apresentação dos seguintes documentos:

I – Laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, que comprove a enfermidade do servidor ou da pessoa da família;

II – Atestado/declaração que comprove a impossibilidade de realização do tratamento na localidade de origem do servidor, emitido por Unidade de Saúde Médica local.

a) No caso de movimentação para acompanhar familiar, além dos documentos acima identificados, deverá o servidor comprovar a relação de dependência entre o enfermo e ele, sob pena de indeferimento do pedido.

Neste contexto, nos termos do art. 24, § 1o, inciso I, a remoção do servidor por essa justificativa somente será deferida quando demonstrada a impossibilidade de realização de tratamento satisfatório na localidade de origem.

Adicionalmente, o § 3o do mesmo dispositivo impõe como condição essencial a apresentação de laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD, bem como de atestado ou declaração expedida por unidade de saúde médica local, atestando a inviabilidade do tratamento no município de lotação.

In casu
, o Impetrante pleiteia a movimentação para a Comarca de Cuiabá sob a alegação de que o município de Água Boa não dispõe de estrutura médica suficiente para o tratamento de seu quadro clínico, classificado como transtorno ansioso/depressivo grave (CID F41.2).

Entrementes, a documentação apresentada para embasar o pedido não comprova a alegada impossibilidade de tratamento na localidade de origem, requisito imprescindível para a remoção. Pelo contrário, a declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa atesta que a especialidade de psiquiatria está disponível na rede pública de saúde, ainda que mediante agendamento prévio, e que o próprio servidor já se encontra em tratamento com profissional da área. Tal circunstância demonstra que há atendimento disponível para a condição do impetrante, ainda que, em sua ótica pessoal, seja mais adequado realizá-lo em um grande centro urbano.

Sendo assim, o direito subjetivo à remoção por motivo de saúde não decorre exclusivamente da existência da enfermidade, mas da impossibilidade absoluta de tratamento na comarca de origem, conforme disciplina normativa aplicável.

Frisa-se, o regulamento não prevê a remoção com base em mera conveniência do servidor ou recomendação genérica de que o tratamento seria mais adequado em outra localidade. A legislação impõe um critério objetivo, que não foi atendido no caso concreto.

Desta maneira, não há, nos autos, comprovação de que o Impetrante tenha esgotado os recursos terapêuticos disponíveis na comarca ou que tenha sido impossibilitado de obter o acompanhamento médico necessário.

Ademais, a remoção pretendida não pode ser analisada de forma isolada, dissociada dos princípios que regem a administração pública, especialmente o da eficiência e da continuidade do serviço público, pois o deferimento do pedido implicaria prejuízo à prestação jurisdicional da Comarca de Água Boa, que conta com apenas 11 Analistas Judiciários, enquanto a Comarca de Cuiabá dispõe de 192 servidores desse cargo.

Logo, embora a movimentação por motivo de saúde não esteja submetida ao interesse da Administração, a inexistência de comprovação da absoluta necessidade do deslocamento impõe a observância do impacto que a medida teria sobre o serviço público.

Ressalto, que não se ignora a gravidade do quadro de saúde do Impetrante, tampouco se desconsidera a importância do acesso a um tratamento adequado. Entretanto, a ausência de comprovação da inviabilidade de atendimento em Água Boa inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à remoção.

Desse modo, o direito invocado pelo Impetrante não se reveste de certeza absoluta, pois depende da análise de critérios objetivos, que não foram plenamente atendidos. Não há, portanto, fundamento jurídico para se determinar a movimentação pretendida, sob pena de afronta às disposições do Provimento no 26/2013-CM e do princípio da legalidade, que rege a atuação administrativa.

Assim, diante da inexistência de prova da absoluta impossibilidade de tratamento na localidade de origem, da previsão normativa que exige a demonstração inequívoca desse requisito e da necessidade de preservação da eficiência da prestação jurisdicional, não há falar em ofensa a direito líquido e certo.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025